Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724578-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.P.D.S. contra decisão (ID 237727705) da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de P. S – C.D.A.S.D.E.D.C., reconheceu a incompetência absoluta do juízo e determinou a redistribuição dos autos para a Comarca de Guarulhos/SP. Em suas razões (ID 73056036), alega que: 1) não possui capacidade financeira de suportar os custos do processo; 2) ajuizou ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde, na qual objetiva a cobertura de procedimento cirúrgico buco maxilar de viscossuplementação na articulação temporomandibular, conforme relatório médico; 3) convive com insistentes dores de cabeça e dificuldade de mastigação de alimentos, range e trava excessivamente os dentes e apresenta dificuldade respiratória; 4) em razão desse quadro o procedimento cirúrgico tem caráter de urgência; 5) a decisão que declinou do foro está equivocada, pois não houve escolha aleatória; 6) o agravado possui sede em Brasília; 7) o ajuizamento da ação nesta capital tem fundamento no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil – CPC; 8) o declínio de ofício de competência relativa somente pode ocorrer nas hipóteses derivadas de vínculo contratual em que houve fixação de cláusula eletiva de foro, o que não é caso dos autos; 9) a cirurgia tem caráter de urgência, o que impõe a concessão da tutela provisória de urgência; 10) não pode aguardar a solução da questão que envolve a competência territorial. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo e a concessão de tutela de urgência para que o plano custeie o tratamento cirúrgico de que necessita. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, reconhecida como competente a Circunscrição de Brasília e confirmada a liminar. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A agravante tem menos de 18 anos, é estudante e não possui fonte de renda própria. Defiro a gratuidade de justiça. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No caso, embora não esteja evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo apenas para que o feito permaneça na 22a Vara Cível de Brasília até a análise do mérito pelo colegiado. A imediata produção dos efeitos da decisão agravada – redistribuição do feito para a Comarca de Guarulhos - deve ser obstada, em respeito ao princípio da economia processual, a fim de evitar que sejam realizados atos nulos e desnecessários nos autos de origem. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. De outro lado, o pedido de concessão de tutela de urgência para que o agravado custeie o tratamento cirúrgico de que a agravante necessita esgota o objeto da ação. Além disso, em análise superficial, o relatório médico não aponta a necessidade imediata de realização da cirurgia, apenas indica que quanto mais cedo for realizada melhores serão os resultados e diminuídas serão as chances de desgaste articular. Neste momento, não há indicação da imprescindibilidade da realização da cirurgia antes de se definir acerca da competência do juízo. Defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para que o feito permaneça na 22a Vara Cível de Brasília até a definição da competência. Defiro a gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator